Tribunal: TCU
Processo: 021.324/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2583/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.324/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Cruz (XXX.558.144-XX); Aline Farias da Silva (XXX.734.134-XX); Angela Cristina Alves de Almeida (XXX.654.244-XX); Catarina Pereira da Silva (XXX.060.174-XX); Eronita Bezerra da Silva (XXX.757.784-XX); Maria Helena Pimentel de Souza (XXX.271.914-XX); Maria Jose Lyra de Lima (XXX.035.694-XX); Maria da Vitoria dos Santos (XXX.070.334-XX); Maria de Nazare Marinho da Silva (XXX.980.582-XX); Maura Evangelista Dutra (XXX.802.033-XX); Mirtes Moreira Melo Ferreira da Cruz (XXX.779.024-XX); Rebeca da Silva Rodrigues Soares (XXX.668.991-XX); Rosane Huana Farias da Silva (XXX.976.864-XX); Rozana Cristina Rosa e Silva (XXX.677.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Aline Farias da Silva (XXX.734.134-XX), Rosane Huana Farias da Silva (XXX.976.864-XX) e Maura Evangelista Dutra (XXX.802.033-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.